Tribunal: TJDFT
Processo: 0731146-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731146-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARION DA SILVA FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido incidental de tutela de urgência interposto por MARION DA SILVA FREITAS contra decisão proferida pelo Juízo 1a Vara da Fazenda Pública do DF, pela qual indeferido o pedido de tutela provisória, decisão nos seguintes termos. “Cuida-se de Ação de Conhecimento ajuizada por MARION DA SILVA FREITAS em face do DISTRITO FEDERAL. A Autora afirma ser filha maior e solteira de Jair de Freitas, servidor da Polícia Civil do Distrito Federal falecido em 1985. Consigna que auferiu pensão temporária especial concedida com base no art. 5o da Lei no 3.373/1958 desde o óbito de seu genitor até 2024, quando o benefício foi interrompido ao argumento de que a beneficiária viveria em união estável desde 2005. Assevera, contudo, que seu relacionamento com o Sr. Ricardo Pereira da Silva consistiu em mero namoro no bojo do qual foram gerados filhos, mas sem coabitação. Sustenta que, conforme legislação aplicável à hipótese, a pensão somente poderia ter sido interrompida caso tivesse contraído matrimônio ou assumido cargo público, situações que não ocorreram. Aduz que “a suposta união estável, fundamento utilizado para a exclusão do benefício, baseou-se em registros unilaterais e meramente informativos, constantes de bases como o Cadastro Único e a Receita Federal, sem qualquer declaração expressa, autorização ou anuência da Autora. Ressalte-se que tais registros já foram inclusive inativados por ausência de movimentação, o que reforça a tese de inexistência de vínculo estável ou convivência duradoura” (ID no 234276427, p. 04). Tece arrazoado jurídico em prol de sua tese. Requer a concessão da gratuidade de justiça e de tutela de urgência para que se proceda à oitiva do Sr. Ricardo Pereira da Silva pelo Juízo, tendo em vista sua condição de saúde. No mérito, pleiteia (ID no 234276427, p. 12-13): 6. A declaração judicial de inexistência de união estável entre a Autora e o Sr. Ricardo Pereira da Silva, reconhecendo-se que a relação entre ambos jamais se revestiu das características legais exigidas para configurar entidade familiar; 7. O restabelecimento imediato do pagamento da pensão temporária especial, com efeitos retroativos à data da indevida suspensão, observando-se o disposto no art. 5o da Lei no 3.373/1958 e a Súmula 340 do STJ; 8. A condenação da Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado por este juízo, diante da interrupção indevida do benefício de natureza alimentar e do sofrimento causado à Autora; 9. O reconhecimento da inexigibilidade de devolução dos valores percebidos pela Autora até a data da suspensão do benefício, tendo em vista a sua boa-fé e a inexistência de dolo, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ; (...). Documentos acompanham a inicial. O pleito antecipatório foi indeferido. Na oportunidade, foi concedida a gratuidade de justiça à Requerente (ID no 234524208). Em sua Contestação (ID no 238907693), o Requerido assevera que há registro junto ao Cadastro Único Federal de que, no ano de 2005, a Autora foi cadastrada como responsável financeira da família e cônjuge/companheira de Ricardo Pereira da Silva para fins de percepção de benefício de assistência social. Consigna que o cadastro foi excluído da base nacional em 2023, por desatualização. Acrescenta que o casal tem 04 (quatro) filhos e que declarou o mesmo endereço junto à Receita Federal e em Declarações de Filha Maior Solteira firmadas ao longo dos anos. Argumenta que, conforme sólido entendimento do Tribunal de Contas da União, a união estável é equiparada ao casamento como motivo para perda do benefício da pensão temporária para filha solteira concedido com base na Lei no 3.373/1958. Salienta, ainda, que a Autora não teria logrado desconstituir os indícios da união estável e nem demonstrar sua boa-fé. Por fim, pugna pelo julgamento de improcedência dos pedidos e carreia documentos aos autos. Em Réplica (ID no 241232581), a Autora afirma que auferia a pensão temporária desde 1985, estando configurado direito adquirido sem possibilidade de supressão. Argumenta que a Lei no 3.373/1958 não prevê a união estável como hipótese de perda do benefício, sendo inadmissível a interpretação extensiva da norma. Aduz, ainda, que os documentos apresentados pelo Réu não comprovar coabitação e nem foram firmados com ciência ou participação da Autora, tratando-se de provas meramente unilaterais. Formula pedido incidental de tutela de urgência para que a pensão lhe seja prontamente restabelecida, com efeitos retroativos a janeiro de 2025. No mais, reitera os pleitos deduzidos na exordial e requer a produção de prova testemunhal e documental, com a expedição de Ofícios a órgãos públicos para aferir a origem das informações colhidas pelo Requerido em seu desfavor. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Revelam-se necessários o saneamento e a organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Não foram suscitadas questões preliminares ou prejudiciais. Do pedido incidental de tutela provisória de urgência A Autora almeja o pronto restabelecimento da pensão temporária que auferia até 2024. Afirma que auferia o benefício desde 1985, estando configurado direito adquirido sem possibilidade de supressão. Argumenta que a Lei no 3.373/1958 não prevê a união estável como hipótese de perda do benefício, sendo inadmissível a interpretação extensiva da norma. Menciona julgados e salienta que se encontra financeiramente desamparada desde janeiro de 2025. Sabe-se que, conforme art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada demanda a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conquanto o perigo de dano seja claro, visto que a Requerente se encontra desprovida do benefício mensal que anteriormente auferia, não é possível entrever a probabilidade do direito invocado. Não se ignora que, conforme art. 5o, parágrafo único, da Lei no 3.373/1958, “a filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente”. Assim, não havendo notícia de posse em cargo público ou de matrimônio, não haveria que se falar na perda do benefício. Ocorre que a extinção do pensionamento por força de união estável não consiste em interpretação extensiva da norma e nem em requisito criado por legislação posterior. Em realidade, a união estável foi equiparada ao casamento por força do art. 226, § 3o, da Constituição Federal, o que vale para todos os efeitos jurídicos, incluindo a modificação do estado civil de solteira. Muito embora a Requerente tenha apresentado julgados que supostamente fundamentariam seu pleito, é certo que os julgados recentes demonstram entendimento contrário. Com efeito, assim entende o C. Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PENSÃO POR MORTE. LEI 3.373/1958. FILHA SOLTEIRA. CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. LEGALIDADE DO CANCELAMENTO DA PENSÃO POR MORTE À FILHA SOLTEIRA. IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA. EQUIPARAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL AO CASAMENTO PARA TODOS OS EFEITOS. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. PENSÃO POR MORTE DA FILHA SOLTEIRA - LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - ART. 5o DA LEI 3.3721958 2. Como é sabido, os benefícios previdenciários regulam-se pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos para sua concessão, conforme a regra do tempus regit actum, e como pacificado no RE 597.389/SP, submetido ao regime da Repercussão Geral. 3. No caso da pensão por morte, a norma que rege seu deferimento é aquela vigente na data do óbito. 4. Na hipótese dos autos, o benefício foi obtido com base na Lei 3.372/1958, cujo art. 5o dispunha: "Art 5o Para os efeitos do artigo anterior, considera-se família do segurado: (...) II - Para a percepção de pensões temporárias: a) o filho de qualquer condição, ou enteado, até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez; b) o irmão, órfão de pai e sem padrasto, até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou, se inválido enquanto durar a invalidez, no caso de ser o segurado solteiro ou viúvo, sem filhos nem enteados. Parágrafo único. A filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente." 5. Depreende-se do parágrafo único do citado artigo que o benefício da pensão por morte à filha solteira é temporário, embora possa prolongar-se, indefinidamente, até a morte da beneficiária, bastando que a filha mulher cumpra as duas condições nele descritas. 6. A Lei 8.112/1990 deixou de prever a concessão de pensão temporária a filha maior e solteira e determinou a cessão do benefício aos 21 (vinte e anos). Entretanto, diante do direito adquirido e do princípio tempus regit actum deve ser mantido o pagamento dos benefícios anteriormente concedidos, desde que seus beneficiários continuem preenchendo os requisitos com base na legislação em vigor à época do óbito. Portanto, as pensões concedidas às filhas maiores sob a égide da Lei 3.373/1958 que atenderam aos requisitos relativos ao estado civil e à não ocupação de cargo público de caráter permanente encontram-se consolidadas e somente podem ser cassadas e cessadas se um dos dois requisitos for superado, ou seja, se deixarem de ser solteiras ou se passarem a ocupar cargo público permanente. 7. Em outras palavras, como bem destacado pelo acórdão recorrido, significa que tal benefício tem como condições resolutivas: a) a alteração do estado civil ou b) a ocupação de cargo público de caráter permanente. Destarte, enquanto a titular da pensão permanecer solteira e não ocupar cargo permanente, ela tem incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito à manutenção dos pagamentos da pensão concedida sob a égide de legislação então vigente, não podendo ser esse direito extirpado por norma superveniente, que prevê causa de extinção outrora não estabelecida. 8. Não obstante o art. 5o da Lei 3.373/1958 não estipular a união estável como condição para a perda da pensão temporária pela filha maior de 21 anos, até porque à época da citada norma o referido instituto não era reconhecido, sua equiparação ao casamento feita pelo art. 226, § 3o, da Constituição Federal não deixa dúvidas de que a constituição de tal entidade familiar altera o estado civil da beneficiária, fazendo com que ela perca o direito ao benefício. EQUIPARAÇÃO ENTRE O CASAMENTO E A UNIÃO ESTÁVEL QUANTO AOS EFEITOS JURÍDICOS, PESSOAIS E PATRIMONIAIS 9. O art. 226, § 3o, da CF/1988, ao conferir proteção à união estável, visou igualar os direitos entre ela e o casamento, sendo descabido que essa proteção garanta a tal forma de família direitos não previstos para o casamento. Estando os companheiros e os cônjuges em igualdade de condições, não se pode conceder mais direitos ao primeiro do que ao último. Não há como conceber que as pessoas em união estável utilizem a legislação somente em benefício próprio, apenas nos aspectos em que a situação de convivência gere direitos e furtando-se aos seus efeitos quando os exclua. Da mesma forma que há violação ao princípio da isonomia o não reconhecimento de direito à união estável, afronta o referido princípio acatar o direito à pensão às mulheres que estejam nessa composição familiar, mas não às que estejam casadas. 10. Com o reconhecimento da união estável pelo constituinte originário e pelo sistema jurídico pátrio, a jurisprudência tem admitido sua equiparação ao casamento quanto a todos os efeitos jurídicos, pessoais e patrimoniais, e mesmo no que concerne à modificação do estado civil de solteira. A propósito: REsp 1.516.599/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 2.10.2017; REsp 1.617.636/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 3.9.2019) INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DO CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL - INSTITUTO QUE SE EQUIPARA AO CASAMENTO - IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA 11. No caso em exame, não se trata de estabelecer requisito não previsto na legislação de regência para perpetuação de benefício, nem de retroagir nova interpretação para modificar ato jurídico consolidado, mas sim de reconhecer o implemento de condição resolutiva preestabelecida já prevista pela Lei 3.373/1998: a manutenção da condição de solteira. Portanto, descabido o argumento de que existe violação a direito adquirido e inobservância do prazo de cinco anos para a Administração rever os atos de que decorram efeitos favoráveis aos seus destinatários. 12. Na hipótese analisada, uma das condições para a manutenção da pensão concedida com base no art. 5o, parágrafo único, da Lei 3.373/1998 - que é a continuação da qualidade de solteira - não mais se verifica, porquanto consta dos autos que a recorrente constituiu união estável, sendo inclusive atualmente beneficiária de pensão por morte de ex-companheiro. Portanto, está implementada a condição resolutiva, já que o primeiro requisito essencial à manutenção de benefício da impetrante, qual seja, a qualidade de filha solteira, foi superado. CONCLUSÃO 13. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.233.236/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.) - G. n. Destaca-se, ainda, o seguinte julgado do E. TJDFT: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL CIVIL À FILHA MAIOR E SOLTEIRA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. EQUIPARAÇÃO AO CASAMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. PERDA DO ALUDIDO BENEFÍCIO. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO DIREITO À PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA EXTINÇÃO DO DIREITO AMPARADA NO ALEGADO TÉRMINO DA UNIÃO ESTÁVEL. I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na controvérsia acerca da legalidade da cessação do benefício de pensão por morte à parte autora, filha de policial da Polícia Civil do Distrito Federal, sob a alegação de existência de união estável, contraposta à manutenção de seu estado civil como solteira. II. A Administração detém o poder-dever de anular ou revisar seus atos em caso de ilegalidades ou até mesmo por conveniência, conforme estipulado pela Lei 9.784/99, que impõe um prazo de cinco anos para essas ações. O princípio da autotutela administrativa fundamenta a presente revisão do ato administrativo, após a detecção, em 2023, de mudança no estado civil da pensionista/apelante. Não configurada a decadência, independentemente de recebimento da pensão há mais de trinta anos e da alegação de recebimento de boa-fé. III. O processo administrativo que busca apurar o quantum debeatur ainda não foi concluído, o que não confere a certeza e a liquidez do futuro direito ressarcitório, o que inviabiliza o pretendido reconhecimento da prescrição dos valores percebidos nos cinco anos anteriores à notificação, cujo prazo prescricional só se inicia com a finalização da Tomada de Contas Especial. IV. A Lei no 3.373/58, em vigor na concessão do benefício à apelante, define que a filha solteira maior de 21 anos apenas perderá a pensão temporária ao ocupar um cargo público permanente, reforçando a manutenção do benefício enquanto estas condições forem atendidas. V. A união estável lavrada em escritura pública, comprovada administrativamente, é equiparada ao casamento para efeitos jurídicos, resultando na perda do direito à pensão temporária (por morte) para filha(s) solteira(s). Esta condição resolutiva desnatura o estado de solteira e dissolve automaticamente o direito à pensão, sendo irrelevante o superveniente término da união estável. VI. Apelação desprovida. (Acórdão 1867049, 0707826-10.2023.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 05/06/2024.) Nessa esteira, INDEFIRO o pedido incidental de tutela de urgência. Dos pontos controvertidos Cinge-se a controvérsia a esclarecer se a Autora efetivamente constituiu união estável com o Sr. Ricardo Pereira da Silva pelo menos desde o ano de 2005, acarretando a perda do direito à pensão temporária para filha maior solteira que auferia desde 1985 e, caso negativo, se sofreu danos morais pela interrupção do benefício, passíveis de indenização pelo Requerido. Da distribuição do ônus da prova [...] Das provas pleiteadas [...] Das disposições finais Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência incidental, fixo pontos controvertidos, distribuo o ônus da prova e indefiro o pedido de prova documental formulado em Réplica. Dou por saneado e organizado o feito. Intimem-se as partes, nos termos do 357, § 1o, do CPC[2], para que tenham a oportunidade de solicitar ajustes ao presente decisum no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com contagem em dobro para o DISTRITO FEDERAL, conforme art. 183 do CPC[3]. Ultrapassado tal prazo sem pedidos de ajustes/esclarecimentos, a decisão restará estabilizada. No mesmo prazo, a fim de viabilizar a análise do pedido de prova oral, deverá a Autora apresentar rol de testemunhas, atentando-se ao disposto no § 6o do artigo 357 do Código de Processo Civil: “O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato”. Ainda, cada testemunha arrolada precisa ser correlacionada com o fato que se pretende provar, sob pena de indeferimento. Por fim, volvam-se conclusos. Ato registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” - ID 242265770, autos de origem n. 0704710-25.2025.8.07.0018. A agravante sustenta que “O juízo a quo, ao indeferir a tutela de urgência, fundamentou a negativa em precedentes do STJ que equiparam a união estável ao casamento para fins de perda do benefício. Contudo, não analisou a tese central trazida pela parte Autora: a inaplicabilidade de norma posterior (CF/88) para extinguir direito adquirido regido por lei anterior tese esta pacificada pelo STF.” - ID 74543439, p. 2. Diz que “A decisão agravada transfere à parte autora o ônus de provar fato negativo a inexistência de união estável com base exclusivamente em registros administrativos unilaterais, cuja origem e autoria não foram sequer apuradas.” - ID 74543450, p. 3. Assevera que “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao reconhecer o direito adquirido à pensão da filha solteira maior de 21 anos, desde que não se tenha casado ou tomado posse em cargo público. (...) Essa jurisprudência impede que normas posteriores — como a CF/88 ou a Lei no 8.112/90 — retroajam para prejudicar situações jurídicas consolidadas, sob pena de violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e irretroatividade das normas prejudiciais.” - ID 74543450, p. 3. Aduz que “Os documentos administrativos utilizados para justificar o corte da pensão não têm força probatória plena, tampouco foram submetidos ao crivo do contraditório.” - ID 74543450, p. 4. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal: “Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC: · Probabilidade do direito: reconhecida jurisprudência do STF quanto à manutenção do benefício pela Lei no 3.373/58; · Perigo de dano irreparável: ausência de qualquer fonte de renda da Agravante; · Risco ao resultado útil do processo: difícil reversibilidade dos prejuízos causados pela privação do benefício. A medida se impõe para evitar dano humanamente irreversível.” - ID 74543450, pp. 4/5. Ao final requer: “1. O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com formação do instrumento e requisição de informações ao juízo a quo; 2. A concessão de tutela de urgência recursal, para que seja imediatamente restabelecido o pagamento da pensão temporária especial, nos moldes da Lei no 3.373/1958, com efeitos retroativos à data da suspensão (janeiro de 2025); 3. Ao final, o provimento do agravo, reformando-se a decisão que indeferiu a liminar e reconhecendo-se o direito da Agravante à percepção da pensão, independentemente da alegada união estável não prevista na norma de regência.” - ID 74543450, p. 5. Preparo dispensado, agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 234524208, autos de origem). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento. Hipótese que se amolda ao que previsto art. 1.015, I do CPC. Satisfeitos os requisitos, conheço do agravo de instrumento. Consoante relatado, a agravante se insurge contra a decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência para que a pensão suspensa lhe seja prontamente restabelecida, com efeitos retroativos a janeiro de 2025. Pois bem. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, fundamentos erigidos pela parte recorrente que não refletem a plausibilidade do direito perseguido. A agravante alega, em síntese, que: a) nunca contraiu união estável com o Sr. Ricardo Pereira da Silva; b) normas posteriores, como a CF/88 ou a Lei 8.112/90, não devem retroagir para prejudicar situações jurídicas consolidadas, sob pena de violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e irretroatividade das normas prejudiciais. Sem razão. Da análise dos autos de origem, evidenciado que o genitor da autora/agravante Jair de Freitas faleceu em 08.10.1985 (certidão de nascimento da autora, ID 234278398 e certidão de óbito do de cujus, ID 234278400); em 21.11.1985, concedida a pensão temporária a Marion da Silva Freitas pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (Ordem de Serviço, ID 234278413). O Relatório no 72/2024 PCDF/DGPC/DGP/DIAP, de 13.9.2024 apontou que: “O presente procedimento foi atuado com vistas a esclarecer os fatos de possível união estável entre a Senhora, MARION DA SILVA FREITAS, CPF 512.412.341-91, e RICARDO PEREIRA DA SILVA, CPF 410.457.181-49. Assinalo que o Tribunal de Contas da União - TCU encaminhou o Extrato Individualizado de Indício (151034232), informado evidência de indício, tendo em vista que de acordo com o Cadastro Único Federal, a senhora é a responsável financeira da família e cônjuge/companheiro RICARDO PEREIRA DA SILVA, CPF 410.457.181-49. Conforme pode ser observado da consulta realizada junto à Receita Federal (151087569) e nas Declarações de Filha Maior Solteira firmadas (151176366), o seu endereço e de RICARDO PEREIRA DA SILVA é o mesmo. [...]” - ID 238908195, p. 5. E pelo mesmo relatório, determinada a notificação da auotra/agravante, bem como a concessão de prazo de 10 (dez) dias para manifestação. Notificada em 19.9.2024 (AR, ID 238908195, p. 15), a agravante informou: “Nunca fui convivente a união estável com o SR, Ricardo Pereira da Silva o pai dos meus filhos. Ele reside no lote da mãe, nascido e criado em Setor Sul do Gama. Meu endereço é registrado como Qd. 09 casa 81, Setor leste Gama, pois já morei neste endereço, a casa da minha mãe, já falecida, a qual considero um endereço fixo para o recebimento de correspondência. Tenho outro endereço no Goiás, casa 15, chacara 15, Qd 37, Condominio Alzira Saldanha, Anhaguera B que pago a prestações, lá resido com meus filhos. (...)” - ID 238908195, p. 26. Contudo, o endereço do Sr. Ricardo Pereira da Silva que consta no cadastro da Receita Federal - ID 238907694, p. 14 - (Qd 09 cs 81, ST Leste, Gama, 72450090, Brasília/DF) é o mesmo informado pela agravante em suas declarações de filha maior solteira (IDs 238907694; 234278415; 238907694, pp. 20 e 25; 238908195, p. 3). E referido endereço também consta do Portal de Serviços Senatran - Renach e do Cadastro da Receita Federal (ambos do ID 238907694, p. 14). Ademais, em Prestação de Informações - Ref. Ocio No 274/2024 - PCDF/DGPC/DGP/DIAP fornecidas pela Coordenação-Geral de Operacionalização do Cadastro Único em 09/10/2024, consta: “No que diz respeito à base nacional do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, verificou-se que a Sra. Marion da Silva estava cadastrada no Código Familiar no 014979301-46, como Responsável Familiar, e o Sr. Ricardo estava cadastrado como seu cônjuge ou Companheiro(a). Este cadastro foi realizado pela gestão de Brasília/DF e a inclusão aconteceu em 29/03/2005. Entretanto, o cadastro 014979301-46 foi excluído da base nacional em 01/01/2023 pelo movo "Cadastro desatualizado há mais de 48 meses - Exlcusão em lote MDS" (SEI 16022296).” - ID 238908197, p. 6. Referidas informações são corroboradas pelo documento intitulado “CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL - Ministério do Desenvolvimento Social - Informações da Exclusão da Família e Pessoas” - ID 238908197, pp. 8/9. Além disto, MARION e RICARDO têm filhos em comum, conforme identificações civis emitidas pela Polícia Civil do Distrito Federal: 1) DAYANNE EVELLYN PEREIRA DE FREITAS, nascida em 31/10/1992 (ID 238908195, p. 19); 2) ANA CAROLINA PEREIRA DE FREITAS, nascida em 12/12/1997 (ID 238908195, p. 16); 3) LEONARDO PEREIRA DE FREITAS, nascido em 12/01/2001 (ID 238908195, p. 24; 4) KAUAN JUNIOR DA SILVA FREITAS, nascido em 29/10/2007 (ID 238908195, p. 22). E esta a conclusão constante do Relatório da Divisão de Aposentadorias e Pensões - PCDF: “Dessa forma, considerando que a primeira filha comum nasceu em 31/10/1992, que o endereço declarado junto Receita Federal do Brasil e nas e as Declarações de Filha Maior e Solteira firmadas anualmente junto a esta Instituição demonstram que o seu endereço e o de RICARDO é o mesmo, e que a senhora declarou em 29/03/2005, ao realizar seu registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que RICARDO PEREIRA DA SILVA era seu companheiro, fixa-se como marco de perda da condição inicial que dá direito ao benefício o dia 29/03/2005, data em que há a conjunção das evidências que comprovam a convivência familiar. Ressaltando-se que foram apresentadas provas que corroboraram com as evidências apresentadas no Extrato Individualizado de Indício, emitido pelo TCU. [...] CONCLUSÃO Diante do acima exposto, considerando que as evidências que comprovam a união estável (filho comum entre a beneficiária e o provável companheiro, acrescida da comprovação de residência em comum por algum período de tempo e da declaração perante órgão público federal da convivência com companheiro) da senhora e de RICARDO PEREIRA DA SILVA possuem como marco o dia 29/03/2005, decido: I - pela publicação da exclusão do benefício da pensão especial temporária da Sra. MARION DA SILVA FREITAS, a partir de 29/03/2005 , data em que restou comprovado que deixou de atender a condição inicial para a concessão do benefício, que é ser filha maior e solteira, por ter estabelecido união estável; II - pela autuação de procedimento com vistas ao ressarcimento dos valores ao erário, tendo em vista que, por ter perdido a condição fundamental para o percebimento do benefício em 29/03/2005, deverá restituir os valores recebidos indevidamente; III - pelo encaminhamento do fatos à Unidade Policial responsável para apuração de possível de crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal, uma vez que mantinha união estável e firmava declaração falsa, anualmente, junto a esta Instituição.” - ID 238908197, pp. 13/14. Notificada da decisão da perda do benefício, a agravante apresentou recurso administrativo, reiterando que “não mantém coabitação com o Sr. Ricardo, mas reside com seus filhos em diferentes locais” - ID 238908197, recurso desprovido (ID 238908197, pp. 34/35): “Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa e ao disposto na Lei no 9.784/1999, foram enviadas notificações à demandante a fim de possibilitar a apresentação de alegações/manifestação preliminar acerca da perda da condição de filha maior e solteira. Como se observa dos anexos, em suas alegações a interessada informa que seu estado atual continuaria sendo solteira e que não convive e nunca conviveu com o Sr. Ricardo. Esclarece que RICARDO mora no lote da sua falecida mãe e que ela só utiliza tal endereço residencial para fins de correspondência, contudo reside com seus filhos em uma chácara no Estado de Goiás, mas que não o declara pois não há porteiro no local para receber as correspondências. No entanto, não apresentou provas para comprovar o alegado.” - ID 238907693, pp. 4/5. Assim, em análise preliminar, a indicação é toda em sentido contrário ao que a agravante pretende fazer crer. E de se ver que consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima). E no ponto, não há violação ao direito já consolidado e previsto em lei (direito à percepção de pensão temporária à filha solteira, maior de 21 anos), já que, aparentemente, a agravante mantém união estável. Assim, “constatado em processo administrativo no qual foi assegurada a ampla defesa que a beneficiária da pensão temporária constituiu união estável, correto o cancelamento do benefício, ante a supressão de um dos requisitos legais.” (Acórdão 1844722, 0707128-04.2023.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024.) No mesmo sentido: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL CIVIL À FILHA MAIOR E SOLTEIRA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. EQUIPARAÇÃO AO CASAMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. PERDA DO ALUDIDO BENEFÍCIO. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO DIREITO À PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA EXTINÇÃO DO DIREITO AMPARADA NO ALEGADO TÉRMINO DA UNIÃO ESTÁVEL. I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na controvérsia acerca da legalidade da cessação do benefício de pensão por morte à parte autora, filha de policial da Polícia Civil do Distrito Federal, sob a alegação de existência de união estável, contraposta à manutenção de seu estado civil como solteira. II. A Administração detém o poder-dever de anular ou revisar seus atos em caso de ilegalidades ou até mesmo por conveniência, conforme estipulado pela Lei 9.784/99, que impõe um prazo de cinco anos para essas ações. O princípio da autotutela administrativa fundamenta a presente revisão do ato administrativo, após a detecção, em 2023, de mudança no estado civil da pensionista/apelante. Não configurada a decadência, independentemente de recebimento da pensão há mais de trinta anos e da alegação de recebimento de boa-fé. III. O processo administrativo que busca apurar o quantum debeatur ainda não foi concluído, o que não confere a certeza e a liquidez do futuro direito ressarcitório, o que inviabiliza o pretendido reconhecimento da prescrição dos valores percebidos nos cinco anos anteriores à notificação, cujo prazo prescricional só se inicia com a finalização da Tomada de Contas Especial. IV. A Lei no 3.373/58, em vigor na concessão do benefício à apelante, define que a filha solteira maior de 21 anos apenas perderá a pensão temporária ao ocupar um cargo público permanente, reforçando a manutenção do benefício enquanto estas condições forem atendidas. V. A união estável lavrada em escritura pública, comprovada administrativamente, é equiparada ao casamento para efeitos jurídicos, resultando na perda do direito à pensão temporária (por morte) para filha(s) solteira(s). Esta condição resolutiva desnatura o estado de solteira e dissolve automaticamente o direito à pensão, sendo irrelevante o superveniente término da união estável. VI. Apelação desprovida (Acórdão 1867049, 0707826-10.2023.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 05/06/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE. LEI 3.373/1958. FILHA BENEFICIÁRIA QUE PASSA A VIVER EM UNIÃO ESTÁVEL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. 1. Inexistente o alegado cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando possível observar dos autos que a controvérsia resta suficientemente esclarecida por meio das provas já produzidas, de modo a constatar a desnecessidade da abertura da fase instrutória, conforme razões suficientemente delineadas na r. sentença. 2. O objetivo da recorrente é anular o ato administrativo que a excluiu da condição de beneficiária da pensão especial regida pela Lei n. 3.373/1958, levada a efeito pela Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF. 3. O corte do benefício foi precedido de contraditório e encontra-se lastreado em largo apurado no sentido de que a recorrente, beneficiária maior de idade, teria constituído união estável, inclusive, com prole. 4. O ato administrativo se pautou pelo contraditório e ampla defesa, tendo culminado no cancelamento da pensão, com a devida fundamentação jurídica. Nesse contexto, a supressão da pensão temporária, em razão da união estável está em consonância com a legislação de regência, de modo que não há ilegalidade do ato administrativo. 5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo (Acórdão 1785702, 0705066-88.2023.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 07/12/2023.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 4 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora